Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705794-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VAGNER ANDRADE DE AQUINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (benefício alimentação – SINDIRETA/DF). Servidor da extinta Fundação Zoobotânica. Carência de legitimidade ativa ad causam. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CC, afirmando que em momento algum buscou alcançar terceiros para a reparação do dano que lhe foi causado, mas o próprio Distrito Federal, porque se trata de pessoa jurídica de direito público responsável por responder pelos danos causados aos servidores atingidos pelo decreto redigido pelo Governador. Assevera o enriquecimento ilícito da Administração Pública, defendendo a sua legitimidade para o recebimento do pagamento do benefício alimentação executado contra o Distrito Federal; c) artigos 502 e 503, ambos do CPC, ressaltando que o agravo de instrumento deve ser julgado em consonância com a coisa julgada estabelecida no título exequendo, o qual assegurou o recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 2002. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial acerca da legitimidade das partes. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 43, 186, 884 e 927, parágrafo único, todos do CC, e 502 e 503, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Embora o Dec. 16.990/95 tenha suspendido o benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial, a ação coletiva 32.159/97 somente foi proposta contra o Distrito Federal. O apelante não comprovou a sua legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença, pois à época do ajuizamento da referida ação, era vinculado à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do ente distrital, que não integrou o polo passivo. Além disso, a referida ação coletiva visa cobrar parcelas de benefício alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, ou seja, durante o período de janeiro de 1996 a abril de 1997, conforme se extrai do acórdão que julgou a APC 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). Na ausência de condenação da Fundação Zoobotânica, não se pode falar em extensão do título executivo aos servidores a ela vinculados, mesmo com a sua posterior extinção e incorporação pelo Distrito Federal, pois, conforme visto, é limitado ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997” (ID. 47064340). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016